Tribunal: TJBA
Processo: 8002474-29.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002474-29.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: TEREZA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Tereza Oliveira da Silva, visando à declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, à restituição dos valores indevidamente descontados e à condenação por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual, condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados, com compensação do valor creditado em conta da autora. Inconformado, o banco apelou sustentando a regularidade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de dano moral indenizável e o descabimento da devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve celebração válida de contrato de empréstimo consignado entre as partes; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais diante dos descontos indevidos; e (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a existência de vínculo contratual com a autora, tampouco a autenticidade dos documentos apresentados, os quais contêm inconsistências relevantes, como divergência de endereço e ausência de assinatura da parte consumidora.

O ônus da prova recai sobre o banco, por se tratar de ação declaratória negativa, sendo vedada a exigência de prova de fato negativo por parte da consumidora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A responsabilidade objetiva do fornecedor está prevista no art. 14 do CDC, bem como na Súmula 479 do STJ, que impõe às instituições financeiras o dever de reparar danos causados por fortuito interno, como fraudes na contratação.

Configura-se o dano moral indenizável diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, especialmente quando se trata de pessoa idosa, ainda que não demonstrada má-fé por parte do banco.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, por ausência de comprovação de má-fé ou dolo da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar de forma robusta a celebração válida de contrato bancário quando contestada sua existência pela parte consumidora.

A ausência de comprovação da contratação válida de empréstimo consignado, somada à realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.106581-8/001, Rel. Des.ª Mariangela Meyer, j. 29.06.2021; TJBA, Apelação nº 0301758-22.2013.8.05.0146, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, pub. 23.09.2020; TJBA, Apelação nº 8000797-07.2019.8.05.0211, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, pub. 04.12.2024; TJBA, Apelação nº 8004546-05.2023.8.05.0110, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, pub. 18.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002474-29.2021.8.05.0138, em que figuram como
apelante BANCO PAN S.A. e como apelada TEREZA OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR